Tribunal: TJMT
Processo: 1005381-24.2016.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005381-24.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEONICE N. YAMASSAKI - ME - CNPJ: 00.318.778/0001-43 (APELADO), RAFAELLA GOMES FAVRETO - CPF: 020.796.851-98 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0044-49 (REPRESENTANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005381-24.2016.8.11.0003

REPRESENTANTE: ATACADAO S.A.

APELADO: CLEONICE N. YAMASSAKI - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação DE Indenização por Danos MATERIAIS E Morais – CHEQUE APRESENTADO ANTECIPADAMENTE – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL “IN RE IPSA” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – OBSERVância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – sentença parcialmente reformada - recurso parcialmente PROVIDO.

I –
Ao revés do tenta fazer crer, como já enfatizado pelo Juiz sentenciante, o ato ilícito praticado pela ré, ora apelante - qual seja, o depósito antecipado de cheque pré-datado -, restou demonstrado nos Autos, haja vista que, embora pré-datado para o dia 14.7.2016, o título, conforme extrato de conta corrente, foi depositado no dia 6.7.2016.

II - Por sua vez, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que, de acordo com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de cheque antes da data acordada, causando a devolução do título por insuficiência de fundos, gera a indenização por dano moral “in re ipsa”.

III - No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005381-24.2016.8.11.0003

REPRESENTANTE: ATACADAO S.A.

APELADO: CLEONICE N. YAMASSAKI - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ATACADÃO S.A.
,
objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de nº
1005381-24.2016.8.11.0003
, ajuizada por
CLEONICE N. YAMASSAKI – ME
.
, julgou procedentes os pedidos lançados na inicial e condenou a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) e correção monetária pelo índice do INPC, a partir desta decisão.

Ainda, condenou a empresa ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 28061129), a ré, ora apelante, sustenta que, para a imputação da responsabilidade indenizatória, devem ser preenchidos os seguintes requisitos - quais sejam: a) ação ou omissão; b) culpa ou dolo do agente; c) nexo causal ou relação de causalidade; e d) ocorrência de danos. -, os quais não restaram configurados no caso.

Assevera que a apresentação antecipada de cheque pré-datado, por si só, não alicerça uma condenação em indenização por danos morais, sobretudo quando não demonstrada a ocorrência de qualquer abalo à moral da autora, ora apelada.

Subsidiariamente, defende tanto a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais quanto a redução dos honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 28061134).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005381-24.2016.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão está em saber se o banco réu, ora apelante, tem ou não responsabilidade civil pela compensação antecipada de um cheque emitido pela autora, ora apelada, no valor de R$ 391,54 (trezentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, para a imputação da responsabilidade indenizatória, devem ser preenchidos os seguintes requisitos - quais sejam: a) ação ou omissão; b) culpa ou dolo do agente; c) nexo causal ou relação de causalidade; e d) ocorrência de danos. -, os quais não restaram configurados no caso.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque e sem maiores delongas, ao revés do tenta fazer crer, como já enfatizado pelo Juiz sentenciante, o ato ilícito praticado pela ré, ora apelante - qual seja, o depósito antecipado de cheque pré-datado -, restou demonstrado nos Autos, haja vista que, embora pré-datado para o dia 14.7.2016 (id. 28061072 – pág. 2), o título, conforme extrato de conta corrente (id. 28061073 – pág. 1), foi depositado no dia 6.7.2016.

Assim, embora seja ordem de pagamento à vista (artigo 32 da Lei de nº 7.357/85), a data futura acordada entre a emitente do cheque e o portador deve ser respeitada.

Por sua vez, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que, de acordo com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de cheque antes da data acordada, causando a devolução do título por insuficiência de fundos, gera a indenização por dano moral “in re ipsa”.

A propósito, vejamos o que preceitua a Súmula de nº 370 do Superior Tribunal de Justiça:

“Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado.”

No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso e
as condições socioeconômicas das partes
, entendo que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixados pelo Juiz sentenciante, a meu ver, não se mostra proporcional e razoável, devendo ser reduzido para o valor de R$ 10.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, não há de se falar na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro do limite estabelecido no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso somente para reduzir o valor da indenização por danos morais fixada na sentença recorrida para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020